Tribunal: STF
Processo: ARE 1465063
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR ESTADUAL. PROFESSOR DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TÍTULO DO ART. 16, INC. III, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 345/2006 (DE ADJUNTO NÍVEL 4 PARA ASSOCIADO NÍVEL 4). PRETENSÃO DE RETROAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS DESSA PROGRESSÃO A 20.04.07, QUANDO O AUTOR OBTEVE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO DO ART. 15 DA LCE N. 345/2006 (DE ADJUNTO NÍVEL 2 PARA ADJUNTO NÍVEL 3) E SUPOSTAMENTE TAMBÉM ATENDEU AOS DEMAIS REQUISITOS PARA A PROGRESSÃO POR TÍTULO DO ART. 16, INC. III, DA MESMA LEGISLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DO AUTOR. PRELIMINAR DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CUSTAS FINAIS A SEREM PAGAS, CONFORME CERTIDÃO DO EVENTO 68.1. PREPARO ADEQUADO. REVOGAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA TERMINATIVA DO EVENTO 57.1. CONHECIMENTO DO RECLAMO QUE SE IMPÕE. MÉRITO. LCE N. 345/2006 QUE NÃO ESTABELECE O TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS DAS PROGRESSÕES POR TÍTULOS DE SEU ART. 16. OMISSÃO SUPRIDA PELO DISPOSTO NO ART. 7º DA RESOLUÇÃO N. 058/2011 DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUNI DA UDESC: "OS EFEITOS DA PERCEPÇÃO DA PROGRESSÃO PARA A CLASSE DE PROFESSOR ASSOCIADO PASSARÃO A REPERCUTIR FINANCEIRAMENTE APÓS À HOMOLOGAÇÃO DO REITOR E À PUBLICAÇÃO DA RESPECTIVA PORTARIA NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E SERÁ DEVIDA COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA DE ABRIL OU OUTUBRO DE CADA ANO, CONFORME A DATA DE SOLICITAÇÃO ". INEXISTÊNCIA NO CASO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HIERARQUIA DAS NORMAS. REGULAMENTAÇÃO AUTORIZADA PELO ART. 42 DA LCE N. 345/2006: "A REGULAMENTAÇÃO DOS TEMAS PREVISTOS NESTA LEI COMPLEMENTAR SERÁ PROCEDIDA PELO CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA - UDESC, OBSERVADAS AS COMPETÊNCIAS ESTABELECIDAS EM LEI". COMO O AUTOR INGRESSOU COM SEU REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DA PROGRESSÃO POR TÍTULO EM DISCUSSÃO APENAS EM MAIO DE 2019, CORRETA A PORTARIA N. 1.222/2019, QUE CONCEDE O DIREITO PERSEGUIDO TÃO SÓ A PARTIR DE 30.10.2019. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 37, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que contém o seguinte teor:  



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.  



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/02/2019.



    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não pode ser acolhida nesta sede processual em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 10/03/2021).  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/03/2021).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente